Tribunal: TJPA
Processo: 0835623-71.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835623-71.2018.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: CLINICA CIRURGICA DOUTORES IRENE E CARLOS SOUZA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADA DO LOCADOR. TROCA DE TITULARIDADE E CANCELAMENTO DO DÉBITO. MATÉRIAS NÃO ACOLHIDAS NA SENTENÇA. MATÉRIA RESISTIDA. TITULARIDADE DO DÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. A única matéria resistida nos autos diz respeito à inexistência de débito em nome da autora, locadora do imóvel vinculado à conta de energia elétrica, não havendo decisão desfavorável à apelante quanto à troca de titularidade, cancelamento de débito ou declaração de inexistência, essa última em relação ao locatário
.

2. A obrigação sobre o pagamento da conta de energia elétrica possui natureza pessoal, portanto, está vinculada a quem usufruiu do serviço prestado, o que exclui a obrigação do locador.

3.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e julgar-lhe improvido, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL PARÁ
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida contra si por
CLÍNICA CIRÚRGICA DRS. IRENE E CARLOS SOUZA LTDA
, julgou parcialmente procedentes as pretensões esposadas na inicial.

A autora ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese que teria celebrado contratos de locação com o Instituto de Desenvolvimento Educacional do Pará S/S. Ltda – IDEPA, o primeiro vigente no período de 01 de janeiro de 2005 a 01 de janeiro de 2009 e o segundo entre 01 de janeiro de 2011 a 01 de janeiro de 2016, tendo esse último se prorrogado até dezembro de 2017, no montante de R$-83.156,69 (oitenta e três mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Afirma que, ao tentar locar novamente o imóvel, tomou conhecimento de que a energia elétrica estava cortada por falta de pagamento de débitos oriundos do período do contrato de locação com o IDEPA, e que tais débitos não são de sua responsabilidade, conforme o contrato de locação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na inicial, a fim de declarar a inexistência de débitos em nome da autora, com condenação recíproca de pagamento de custas e honorários de sucumbência na fração de 50%.

Inconformada, porém, a parte ré interpôs recurso de Apelação (id. 4113419), onde sustenta, basicamente, que houve sucessão empresarial e fraude ao credor, com a continuidade dos serviços prestados pelo IDEPA pela empresa Instituto Técnico e Profissional do Pará - ITEP no mesmo estabelecimento, o que atrai a aplicação do art. 128, §1º, I e II, da Resolução n.º 414/2010. Com base nisso, sustenta a impossibilidade de seu cancelamento e necessidade de reforma da sentença.

Sem contrarrazões – id. 20976607.

Recebi o feito por redistribuição – Portaria n.º 3876/2023-GP.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal na aferição do acerto ou desacerto da sentença, no que tange à declaração de inexistência de débito em nome da autora, relativo a período de locação do imóvel cuja conta de energia elétrica está atrelada.

Primeiramente, esclareço que o contrato de locação foi realizado entre
CLÍNICA CIRÚRGICA DRS. IRENE E CARLOS SOUZA LTDA e
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO PARÁ S/S. LTDA – IDEPA, como se observa nos ids. 4113334 e 4113335, e cujo sócio da empresa locadora e proprietário do imóvel é a pessoa de CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUZA.

Como bem destacou o magistrado na sentença, não cabe na ação proposta qualquer enlace relativo à pessoa física de CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUZA, posto que a ação foi proposta pela pessoa jurídica
CLÍNICA CIRÚRGICA DRS. IRENE E CARLOS SOUZA LTDA, da qual ele é sócio
, a qual firmou os contratos de locação supracitados.

Está claro nos autos, por meio das faturas de id. 4113336, 4113337 e 4113338, que os débitos são oriundos do contrato de locação entre a
CLÍNICA CIRÚRGICA DRS. IRENE E CARLOS SOUZA LTDA e o
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO PARÁ S/S. LTDA – IDEPA, e que a empresa autora
não é responsável pelo seu pagamento e sim o locatário.

Veja-se que a demandada possui meios legais de cobrar os débitos oriundos de contratos de locação dos respectivos locatários, até mesmo porque só admite a troca de titularidade das faturas de cobranças de débitos com a juntada administrativa de tais contratos.

A apelante tenta convencer esta Corte de que houve sucessão empresarial e que o atual locatário do imóvel faz parte do mesmo grupo econômico da antiga empresa locatária e que, portanto, possui respaldo legal para condicionar a troca de titularidade ao pagamento dos débitos pretéritos.

Ocorre que a questão da
religação e troca de titularidade
não pode ser objeto do presente recurso já que inexiste resistência em relação a esse argumento, pois a sentença julgou improcedente o pedido inicial nesse sentido.

A única matéria resistida nos autos trata sobre a existência de algum débito em nome da autora, o que se provou não existir, já que o período do débito está contemplado pelos contratos de locação juntados aos autos e já citados acima, portanto, vinculados ao locatário, já que a obrigação tem natureza pessoal, ou seja, vincula-se a quem de fato usufruiu do serviço.

Veja-se que o art. 128, §1º, I e II, da Resolução n.º 414/2010, levantado pela apelante, trata de
condições para quitação de débitos e religação da energia elétrica
,
que não foi o pedido atendido pela sentença
, como dito acima, pelo contrário, o magistrado afastou o pleito de troca de titularidade e religação da energia, justamente por entender que a autora não possuía legitimidade para pleitear a religação da energia do imóvel, declarando única e exclusivamente “
INEXISTENTE O DÉBITO
da conta contrato narrada na inicial, em relação à demandante” – id. 4113364, que no caso é a CLINICA CIRÚRGICA DRS. IRENE E CARLOS SOUZA LTDA.

Da mesma forma, defende a apelante a existência do débito e a impossibilidade de seu cancelamento,
o que de igual modo é matéria não decidida pelo Juízo a quo
, que em nenhum momento declarou a inexistência do débito de maneira irrestrita e sim somente em relação à autora, tampouco cancelou sua cobrança, mas apenas esclareceu que o débito existente, no período do contrato de locação apresentado, não pode ser de responsabilidade da empresa CLÍNICA CIRÚRGICA DRS. IRENE E CARLOS SOUZA LTDA.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. APLICAÇÃO DO ART. 282, § 2º, DO CPC. PRIMAZIA DO MÉRITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. DEVER DA LOCATÁRIA. ART. 70, I, DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. - Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta (art. 282, § 2º, do CPC)- "A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço" (STJ, AgRg no AREsp 45.073/MG) - Apenas o titular da unidade de consumo de energia elétrica é legítimo para postular o encerramento da relação contratual com a prestadora de serviços públicos (art. 70, I, da Resolução Normativa 414/2010 - Aneel)- Ao final do contrato de locação, é dever do locatário diligenciar junto à fornecedora de energia elétrica no intuito de transferir a titularidade da unidade consumidora, desvinculando-se totalmente do imóvel - No caso concreto, resta afastada a responsabilidade da Apelante/Ré (locadora) pelo pagamento do débito, pois a Apelada/Autora (locatária) não se desincumbiu do ônus de comprovar a mudança de titularidade da conta de energia elétrica (art. 373, I, do CPC). A desídia da consumidora ao deixar de transferir a titularidade após o término da locação deu ensejo à inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito, exercício regular de direito da fornecedora (CEMIG).

(TJ-MG - AC: 50113359520188130701, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 28/03/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2023)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITOS REFERENTES A ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO CADASTRAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de energia elétrica possui natureza pessoal e não propter rem, recaindo sobre o usuário que efetivamente se utiliza do serviço e não necessariamente do titular da unidade consumidora. 2. A ausência de alteração cadastral perante a concessionária de energia, após a rescisão do contrato de locação, faz com que a dívida decorrente do serviço de fornecimento de energia, seja, em princípio, atribuída a quem consta no cadastro da concessionária. Entretanto, em observância aos princípios da probidade e boa-fé contratual, esculpidos no artigo 422 do CC, poderá o consumidor cadastrado usufruir do seu direito de regresso contra quem de fato se beneficiou os serviços, consoante dispõe o artigo 934 do CC. 3. Na extinção da obrigação principal colocou fim na obrigação acessória - pagamento das contas de fornecimento de energia, de modo que não se pode atribuir ao antigo locatário a responsabilidade pela quitação dos débitos de energia referentes a período consecutivo à entrega das chaves, sob pena de enriquecimento ilícito do locador, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. 4.Por força do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 54615285120208090164 CIDADE OCIDENTAL, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Cidade Ocidental - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ)

E M E N T A ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCADO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado com o fito de obter provimento jurisdicional que determine à autoridade coatora restabelecer o fornecimento de energia elétrica ao imóvel de propriedade da impetrante, bem como transferir-lhe as faturas futuras. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os débitos de água e energia elétrica têm natureza pessoal (não propter rem) e, portanto, são de responsabilidade de quem efetivamente usufruiu do serviço. Precedentes. 3. Considerando, portanto, que a impetrante celebrou contrato de locação do imóvel, com a alteração da titularidade contratual perante a concessionária do serviço, e o período dos débitos encontra-se compreendido no prazo da vigência do contrato de locação, de rigor o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao imóvel em questão e transferência para o nome da impetrante das faturas futuras. 4. Apelação e remessa necessária desprovidas.

(TRF-3 - ApelRemNec: 50016144720214036127 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/08/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 30/08/2022)

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador – Relator.

Belém, 22/08/2024